Tribunal: STF
Processo: RMS 38814
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Ato jurisdicional. Ausência das hipóteses de cabimento.



    1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação.



    3. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico.



    4. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao agravo interno em mandado de segurança impetrado contra decisão do Órgão Especial daquela Corte. O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO LIMINAR. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia. 2. Agravo interno a que se nega provimento.



    2. A parte recorrente esclarece que interpôs recurso especial em 27.06.2017 (autuado como AREsp nº 1.336.283), que foi declarado intempestivo pelo STJ em face de jurisprudência consolidada pela Corte Especial, em 20.11.2017, no âmbito do AREsp nº 957.821. Sustenta que interpôs recurso extraordinário (RE), contra a decisão de intempestividade, porque o STJ teria aplicado jurisprudência nova retroativamente. No RE, a parte recorrente alegou violação ao princípio da segurança jurídica. O RE foi inadmitido, com aplicação do Tema nº 181 da Repercussão Geral. 



    3. Contra a decisão de inadmissão do RE fora impetrado mandado de segurança, cujo seguimento foi negado em decisão monocrática, mantida pela Corte Especial do STJ. Contra essa decisão da Corte Especial foi interposto o presente recurso ordinário. A parte recorrente reitera as razões apresentadas na inicial da impetração, quanto à existência de repercussão geral em seu recurso extraordinário.



    4. Em contrarrazões, a União defende a inadequação de impetração de mandado de segurança contra decisão judicial passível de revisão via recurso. Alega que o ato impugnado não apresenta teratologia, tendo ocorrido a correta prestação jurisdicional pelo STJ (doc. 60). 



    5. É o relatório. Decido.



    6. Considerando que a matéria é conhecida neste Tribunal, dispenso o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Em análise preliminar, nego provimento ao recurso, pois o acórdão impugnado está alinhado com o entendimento desta Corte.



    7. O acórdão recorrido, ao manter o indeferimento do mandado de segurança, acolheu entendimento consolidado no âmbito desta Corte, no sentido de não ser admissível a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Nesse sentido:



   EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO REVESTIDO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada.Precedentes: MS 30.669-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/4/2016; RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866- AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916- AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/9/2016.



    2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016.



    3. In casu, (a) cuida-se de Recurso em Mandado de Segurança, tendo por objeto o processamento de recurso extraordinário no Superior Tribunal de Justiça. (b) A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ora impugnada, limitou-se a negar seguimento a novo recurso extraordinário após ‘findado o trâmite natural do processo’ [...], ‘sendo evidente o esgotamento da jurisdição. (c) Consectariamente, os órgãos jurisdicionais a quo atuaram legitimamente no exercício de suas competências, observados os limites legais, inexistindo teratologia a autorizar a impetração do mandamus.



    4. Agravo interno DESPROVIDO. 



    (RMS 36.973 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Ementa: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



     (RMS 32.017 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Ementa: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação.



    2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RMS 31.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    8. Conforme se observa, a decisão impugnada por meio do mandado de segurança negou provimento a embargos de declaração, por entender incabíveis na hipótese em apreço. Veja-se a fundamentação declinada no alegado ato coator:



    O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 



    Da análise do acórdão impugnado, conclui-se que não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Corte Especial justificou adequadamente as razões pelas quais negou provimento ao agravo, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Com efeito, consignou-se que o mérito do recurso especial não foi enfrentado em razão da intempestividade do agravo em recurso especial, o que configura hipótese de ausência de repercussão geral, conforme o Tema 181/STF. 



    Outrossim, não há que se falar em suspensão do processo até que esta Corte discuta novamente a questão da comprovação posterior da ocorrência de feriado local, pois o recurso especial já foi apreciado por esse Superior Tribunal de Justiça, não havendo previsão legal de rejulgamento da causa. 



    Não se constata, portanto, nenhum defeito no julgado questionado, tendo este colegiado demonstrado, de forma fundamentada, as razões pelas quais não é possível a admissão do recurso extraordinário, estando-se diante de mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos embargos declaratórios.



    9. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. De modo que não se configura como ato teratológico. O presente recurso ordinário não merece provimento. 



    10. Este recurso reflete mero inconformismo do impetrante, que pretende usar a via do mandado de segurança como sucedâneo recursal, de forma a rediscutir o mérito da ação anulatória, que explicitamente não é de competência desta Corte nesta sede processual. O argumento relativo à teratologia do alegado ato coator foi rejeitado em sede de decisão monocrática e de agravo interno, no âmbito do STJ. A presente decisão, portanto, representa a terceira oportunidade em que o recorrente veicula a mesma tese, utilizando-se da via mandamental como se recurso fosse. 



    11. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, a reiteração da conduta implicará a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator